Tribunal: TJES
Processo: 0000775-51.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000775-51.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN DOS SANTOS MARTINS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. VALOR DA PALAVRA DO POLICIAL. CONFISSÃO DE CORRÉU.
TESE DE ARREPENDIMENTO POSTERIOR.
ART. 16 DO CP. VOLUNTARIEDADE NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA.
AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CP.
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO QUE JUSTIFICA O AUMENTO DA PENA.
PERCENTUAL DE INCREMENTO.
UM OITAVO DA PENA-BASE, PARA CADA VETOR NEGATIVADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE PENA-BASE. PRECEDENTE.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. ESPÉCIE DE SANÇÃO PENAL. PRECEDENTE.
CUSTAS PROCESSUAIS.
POSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. DISCUSSÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
M
aterialidade e autoria fartamente comprovadas pelos boletins unificados,
autos de apreensão e restituição, relatório de investigação e prova oral produzida, em especial, as declarações do policial civil responsável pela prisão, e a confissão de um dos réus.

2.
O instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, só tem aplicação nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, sendo imprescindível a comprovação integral da reparação do dano ou da restituição da res furtiva até o recebimento da denúncia, com necessária e espontânea volição do agente criminoso, o que, no caso, não ocorreu. Precedente do STJ.

3.

F
oram
negativados vetores da ‘culpabilidade’ e ‘circunstâncias do crime’
,

cuj
a
fundamentação justifica o aumento da reprimenda básica, por estar lastreada em elementos concretos, que denotam maior reprovabilidade, impondo-se a manutenção do quantum fixado a título de pena-base. Precedente do STJ.

4
.
A respeito dos critérios de incremento, em consonância com a jurisprudência do c. STJ, a Magistrada adotou a fração de
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre as reprimendas mínima e máxima
,
que, no crime de furto qualificado, importa em aumento de 09 (nove) meses de reclusão, para cada circunstância judicial
negativada, não havendo reparos, a serem realizados, nas penas aplicadas.

5.
A multa é espécie de sanção penal, estabelecida no Código Penal, que consiste na imposição, ao condenado, do pagamento de determinado valor, ao fundo penitenciário, e a situação economicamente desfavorável do agente, não representa causa para sua extinção. Precedente do STJ.

6.
A condenação em custas processuais decorre da determinação legal, contida no artigo 804 do CPP, devendo a possibilidade, ou não, do seu adimplemento, ser discutida no Juízo da Execução Penal. Precedente do TJES.

7.
Sentença
integralmente mantida.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000775-51.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAN DOS SANTOS MARTINS, LUCAS SILVA VERONEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações, interpostas por
JHONATAN DOS SANTOS MARTINS
e
LUCAS SILVA VERONEZ,
irresignados com a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES (fls. 135/138), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou pela prática do crime de
furto, qualificado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva
(arts. 155, § 4º, inc. IV (03 vezes), c/c 71, ambos do Código Penal
1
).

JHONATAN teve fixada a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses e reclusão, no regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, além do pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Já LUCAS, foi condenado ao cumprimento de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, além do pagamento de 92 (noventa e dois) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo os interesses de JHONATAN, aduz a fragilidade probatória, e requer a
absolvição
.

Em caso de manutenção da condenação, postula pela revisão da dosimetria
e redimensionamento
das penas-bases, para os
mínimos legais.

Por fim, requer a
isenção
de pagamento da pena de multa, e das custas processuais (fls. 163/172).

A defesa de LUCAS, também assistido pela Defensoria Pública Estadual, postula pela
absolvição,
e, alternativamente, aplicação da minorante do
arrependimento posterior
.

Subsidiariamente, roga pela
redução das penas,
para os
mínimos legais,
por entender que os vetores do art. 59 do Código Penal, foram indevidamente negativados (fls. 173/176).

Contrarrazões ministeriais (fls. 177/180), e parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 6962067), ambos, pelo desprovimento dos recursos.

Eis o breve relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Relator

1
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (...)

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: (...)

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000775-51.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAN DOS SANTOS MARTINS, LUCAS SILVA VERONEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tratam-se de
apelações
, interpostas por
JHONATAN DOS SANTOS MARTINS
e
LUCAS SILVA VERONEZ,
irresignados com a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES (fls. 135/138), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou pela prática do crime de
furto, qualificado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva
(arts. 155, § 4º, inc. IV (03 vezes), c/c 71, ambos do Código Penal
[1]
).

JHONATAN
teve fixada a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses e reclusão, no regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, além do pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Já
LUCAS,
foi condenado ao cumprimento de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, além do pagamento de 92 (noventa e dois) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo os interesses de JHONATAN, aduz a fragilidade probatória, e requer a
absolvição
.

Em caso de manutenção da condenação, postula pela revisão da dosimetria e redimensionamento das penas-bases, para os
mínimos legais.

Por fim, requer a
isenção
de pagamento da pena de multa, e das custas processuais (fls. 163/172).

A defesa de LUCAS, também assistido pela Defensoria Pública Estadual, postula pela
absolvição,
e, alternativamente, aplicação da minorante do
arrependimento posterior
.

Subsidiariamente, roga pela
redução das penas,
para os
mínimos legais,
por entender que os vetores do art. 59 do Código Penal, foram indevidamente negativados (fls. 173/176).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na madrugada de 21/09/2022, JHONATAN DOS SANTOS MARTINS e LUCAS SILVA VERONEZ, subtraíram, mediante ações distintas, 03 (três) motocicletas, pertencentes a Charles Correia Veríssimo, João Pedro Girondi Teixeira e Valmir Rodrigues do Santos.

Apurou-se que a primeira motocicleta foi subtraída no bairro Serra, município de Mimoso do Sul/ES, por meio de ligação direta.

Já no distrito de Conceição do Muqui, os ora apelantes subtraíram outras 02 (duas) motocicletas, que estavam com as chaves na ignição.

Passo a apreciar as teses recursais.

Faço consignar que analisarei os pleitos defensivos de maneira conjunta, ante a similitude das razões recursais.

Quanto ao pedido de absolvição, por insuficiência probatória,
não vejo como prover o recurso, uma vez que a
materialidade
delitiva está comprovada pelos boletins unificados nº 48941615 (fls. 34/38), nº48940528 (fls. 39/40), nº 48939895 (fls. 41/42), e nº 48940208 (fls. 43/44), auto de apreensão (fl. 45), autos de restituição (fls. 53/55), e relatório de investigação (fls. 58/66).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações do policial civil MARCOS RIBEIRO, que demonstrou toda a dinâmica da investigação, esclarecendo que os réus foram identificados, e localizados, a partir da análise de imagens de câmeras de videomonitoramento (fl. 08 e mídia de fl. 133).

A propósito, o relato do policial foi corroborado pela confissão, ofertada pelo réu LUCAS, de que praticou os crimes, em companhia de JHONATAN (fl. 12 e mídia de fl. 133).

Tais declarações, somadas aos demais elementos de prova, induzem à certeza de que os réus praticaram os crimes narrados na denúncia. razão pela qual
não vinga o pleito de absolvição.

Sobre a tese de reconhecimento do instituto do
arrependimento eficaz
(art. 16 do CP
[2]
), não há como prover o recurso.

Consta que LUCAS DA SILVA VERONEZ já havia sido identificado pelos agentes da Polícia Civil, como um dos indivíduos responsáveis pelos furtos, e, após ser detido, confessou a autoria do crime, declinando a localização da
res furtiva.

Assim,
não houve vontade própria do agente,
de desistir da execução do crime. E, estando
ausente a voluntariedade
, não há que se reconhecer o instituto da desistência posterior.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...)
2. O instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, só tem aplicação nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, sendo imprescindível a comprovação integral da reparação do dano ou da restituição da res furtiva até o recebimento da denúncia, com necessária e espontânea volição do agente criminoso, o que, no caso, não ocorreu. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2066220 MG 2022/0039770-3, Relator:
Ministro OLINDO MENEZES
(Des. Convocado do
TRF da 1ª Região,
T6,
Julgamento: 02/08/2022,
DJe: 05/08/2022). (grifo acrescido)

Avanço, para os pedidos subsidiários, relacionados à
dosimetria
.

Sobre a pena-base
,
a
s
defesas postulam por sua redução, para o
mínimo legal,
argumentando que a Magistrada utilizou expressões genéricas para valorar, negativamente, a culpabilidade e as circunstâncias do crime
.

Pois bem.

Acerca da
culpabilidade
, a Juíza consignou que os réus ultrapassaram os limites do tipo, porque subtraíram 03 (três) motocicletas, na mesma data, em via pública, e em localidades distintas, avaliação que está lastreada em elementos concretos, constantes dos autos, e extrapola os elementos intrínsecos ao tipo penal.

Já sobre as
circunstâncias,
consignou que os crimes foram praticados durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade, fundamentação que justifica o agravamento da pena-base.

Em idêntico sentido, cito precedente do
STJ
: HC 556.481/PA,
Relator: Ministro Ribeiro Dantas,
5T,
julgado: 04/02/2020,
DJe: 12/02/2020.

Assim, devidamente fundamentada, a negativação dos vetores da
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
,
não
prospera o pleito de aplicação de pena mínima, dado que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, a aplicação da pena-base, no mínimo legal, só é possível, quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu
[3]
.

A respeito dos critérios de incremento, em consonância com a jurisprudência do c. STJ, a Magistrada, acertadamente, adotou a fração de
1/8 (um oitavo),
a incidir sobre o intervalo entre as reprimendas mínima e máxima
[4]
, que, no crime de
furto qualificado,
importa em aumento de
09 (nove) meses de reclusão
, para cada circunstância judicial negativada, não havendo reparos, a serem realizados, nas penas aplicadas.

Indo adiante, descabida a pretensão de exclusão da
multa pecuniária,
tendo em vista a hipossuficiência do réu.

A multa é uma espécie de sanção penal, estabelecida no Código Penal Brasileiro, que consiste na imposição de pagamento de determinado valor, ao fundo penitenciário, e a situação, economicamente desfavorável do agente, não representa causa para sua extinção, como pretende a defesa.

Outrossim, nos termos da jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ, não se admite a isenção da pena de multa, estabelecida no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal, em tal sentido (STJ. AgRg no AgRg no AREsp: 2026736 SP 2021/0390357-7, Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
Julgamento: 24/05/2022,
T6 - SEXTA TURMA, DJe 27/05/2022).

Por fim, o pedido de
isenção de pagamento das custas processuais
, não merece acolhimento, eis que a condenação, em custas processuais, decorre da determinação legal, contida no artigo 804 do CPP, e a possibilidade, ou não, do seu adimplemento, deve ser discutida no Juízo da Execução Penal (
TJES
. APCr 0015995-12.2020.8.08.0048;
Rel. Desig. Des. Walace Pandolpho Kiffer;
Segunda Câmara Criminal
; Julg. 10/08/2022;
DJES 25/08/2022).

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 6962067),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

[1]
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (...)

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: (...)

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

[2]
Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

[3]
STJ. AgRg no HC n. 728.363/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T, julgado em 21/3/2023, DJe: 24/3/2023.

[4]
STJ. AgRg no HC n. 788.363/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5T,
julgado em 17/04/2023,
DJe de 20/04/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.